Tribunal: TJBA
Processo: 8002311-42.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002311-42.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEM 1.002 DO STF. EFEITO VINCULANTE. POSICIONAMENTO ADOTADO NA RCL Nº 68391/BAHIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002311-42.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e desprover os recursos apresentados, nos termos do voto do relator. Salvador, .